Tribunal: TCU
Processo: 007.970/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando supostas possíveis irregularidades ocorridas na gestão de 2012 a 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) em que foram noticiadas inconformidades ocorridas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), na gestão de 2012 a 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer desta representação, uma vez preenchidos os requisitos regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Francisco Yutaka Kurimori (CPF: XXX.696.018-XX); 9.3. aplicar ao Sr. Francisco Yutaka Kurimori (CPF: XXX.696.018-XX) multa prevista no art. 58, IV, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.4. determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) que, no prazo de 90 (noventa) dias, promova a apuração dos eventuais valores pagos indevidamente ao seu ex-presidente, Francisco Yutaka Kurimori (CPF: XXX.696.018-XX), a título de ressarcimento de despesas com combustível e pedágios correspondente aos trajetos em que houve a utilização de veículo oficial, e adote, caso confirmada a ocorrência de pagamentos irregulares, as medidas administrativas ao seu alcance ou requeira ao órgão jurídico pertinente as providências judiciais e extrajudiciais cabíveis com vistas à restituição do débito identificado, consoante estabelece o art. 6o, § 2o da IN/TCU 71/2012; 9.5. recomendar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) que avalie, na definição de perfil profissional para posições críticas, a implantação das seguintes diretrizes, fundamentadas nas práticas do Levantamento de Governança de Gestão de Pessoas de 2016: a) a definição de perfis profissionais deve levar em consideração um conjunto de fatores (competências, experiência, idoneidade, etc.) que contribuam de maneira determinante para o exercício das atividades e tarefas que são atribuídas aos ocupantes de cargos na administração; b) deve haver coerência entre os perfis profissionais, as tarefas exigidas, a missão, as metas e os objetivos da administração, devido à dependência que o setor público possui das pessoas e de seu capital intelectual para o exercício das atividades e consequentes entregas para a sociedade. 9.6. informar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) que a apuração do "teto constitucional" aplicado, inclusive, à remuneração percebida pelos empregados dos conselhos de fiscalização profissionais, que acumulam regularmente cargos ou empregos públicos, está disciplinada no Acórdão 504/2018-TCU-Plenário , prolatado levando-se em consideração os REs 602.043 e 612.975, apreciados definitivamente pelo STF, com reconhecimento de repercussão geral; 9.7. expedir comunicação acerca desta deliberação ao Crea-SP, ao Confea e ao Sr. Francisco Yutaka Kirimori.